Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-05.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício inicialmente concedido ao autor-reconvindo e, depois, revogado na sentença, que julgou improcedente a sua ação de imissão de posse e procedente a reconvenção proposta para anular a compra e venda na qual se assentava a ação imissória – Litigância de má-fé, também reconhecida, de sua conduta – Apelo que, entretanto, apenas se limitou a pedir o restabelecimento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício inicialmente concedido ao autor-reconvindo e, depois, revogado na sentença, que julgou improcedente a sua ação de imissão de posse e procedente a reconvenção proposta para anular a compra e venda na qual se assentava a ação imissória – Litigância de má-fé, também reconhecida, de sua conduta – Apelo que, entretanto, apenas se limitou a pedir o restabelecimento do benefício da gratuidade, juntando documentos, mas, não ferindo outros pontos do decisum - Apelo que, assim, é provido para restabelecer a gratuidade, mantida a sentença quanto aos seus demais aspectos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003193-05.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ALCIZO
ZACARIAS
DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CONSAVE
INCORPORADORA LTDA, ORONILDA RODRIGUES NOBRES DUTRA e MANUEL
ANTONIO DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-05.2016.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No: 44045
APEL.No : 1003193-05.2016.8.26.0597
COMARCA : SERTÃOZINHO
APTE. : ALCIZO ZACARIAS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : ORONILDA RODRIGUES NOBRE DUTRA;
INTERS. : CONSAVE INCORPORADORA LTDA.; MANUEL ANTONIO
DUTRA
JUIZ : DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Benefício inicialmente concedido
ao autor-reconvindo e, depois, revogado na sentença, que julgou
improcedente a sua ação de imissão de posse e procedente a
reconvenção proposta para anular a compra e venda na qual se
assentava a ação imissória
Litigância de má-fé, também
reconhecida, de sua conduta Apelo que, entretanto, apenas se
limitou a pedir o restabelecimento do benefício da gratuidade,
juntando documentos, mas, não ferindo outros pontos do decisum -
Apelo que, assim, é provido para restabelecer a gratuidade,
mantida a sentença quanto aos seus demais aspectos, com
observação.
Ao relatório da sentença, que se adota, acresça-
se que esta, preliminarmente, revogou o benefício da
assistência
judiciária
até
então
deferido
ao
autor-
reconvindo, bem como alterou o valor da causa, elevando-o
para R$ 56.229,21; no mérito, a sentença julgou a ação de
imissão de posse improcedente e, reconhecendo que a venda da
propriedade da R. Antônio Biagi, 90, em Sertãozinho, SP, pelo
ex-marido da ré-reconvinte, ao autor-reconvindo, se fez sem
outorga uxória, julgou parcialmente procedente a reconvenção
para anular esse contrato de compra e venda e respectiva
escritura; Além disso, a sentença reconheceu que essa venda
foi simulada por não ter o autor-reconvindo feito prova do
pagamento do preço, sendo ele amigo íntimo do marido da ré-
reconvinte,
tendo agido em
conluio para prejudicá-la,
aplicando-lhe, por isso, multa de 2% pela litigância de má-
fé, mais indenização de prejuízos. Em razão da sucumbência
condenou o autor-reconvindo no pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da
parte contrária que fixou em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, correspondente ao novo valor
fixado na sentença.
Apela, tão somente, o autor-reconvindo, para
obter o restabelecimento dos benefícios da Assistência
Judiciária. Nada diz sobre o mérito da sentença, nem mesmo
sobre o seu enquadramento como litigante de má-fé, nem sobre
o novo valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003193-05.2016.8.26.0597 -Voto no
3
Em contrarrazões, sustentou-se o decisum (fls.
316/321).
Demais partes não recorreram, nem contrarrazoaram
(fls. 322).
É o relatório.
Primeiramente, tem-se que a justiça gratuita
indeferida na sentença desafia recurso de apelação, conforme
previsão expressa na art. 101, “fine”, do CPC, e constituindo
o mérito do apelo, fica a parte recorrente dispensada do
recolhimento do preparo preliminarmente ao seu julgamento,
sob pena de se incorrer em um contrassenso jurídico.
Com tais considerações, diante do documento
juntado a fls. 314, que prova que o apelante recebe um
salário mínimo de aposentadoria do INSS, bem como do de fls.
315, o extrato de sua Declaração de Renda, que comprova tal
circunstância, restituo ao mesmo os benefícios da Assistência
Judiciária que lhe foram cassados pela sentença. Fica,
entretanto, a observação de que este benefício não livra o
apelante de sua condenação por litigância de má-fé, pois com
esta se mostra incompatível.
No mais, o apelante não se insurge contra a
sentença, percebendo-se de suas razões que se conformou com
ela, embora não o diga expressamente, num conformismo típico
(mas honesto) de quem não pagou pelo bem cuja venda se
anulou, a comprovar a segunda parte da sentença, que concluiu
pelo conluio deste com o ex-marido da ré-reconvinte.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para restabelecer os benefícios da Assistência Judiciária ao
autor-reconvindo, mantendo-se, no mais, a sentença na sua
integralidade,
observando-se
que
das
penalidades
por
litigância de má-fé, que restaram impostas, o apelante não se
isenta. Mantém-se inalterada a sucumbência.
RUI CASCALDI
Relator